Tribunal: CARF
Processo: 19740.000282/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO
Diante da falta de recolhimento, é de se exigir o imposto de renda na fonte sobre aplicações fmanceiras e de rendimentos do trabalho assalariado.
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
Falece competência aos órgãos da administração tributária para apreciar questões de natureza constitucional.
MULTA. MATÉRIA DE LEI ORDINÁRIA.
Nos tennos do inciso V, do art. 97, do Código Tributário Nacional - CTN compete à lei ordinária estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas.
JUROS DE MORA. SELIC.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC está em consonância com o Código Tributário Nacional - CTN.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 266

1
265
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19740.000282/2003­61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.382 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
VULCAPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO
Diante da falta de recolhimento, é de se exigir o imposto de renda na fonte
sobre aplicações fmanceiras e de rendimentos do trabalho assalariado.
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
Falece competência aos órgãos da administração tributária para apreciar
questões de natureza constitucional.
MULTA. MATÉRIA DE LEI ORDINÁRIA.
Nos tennos do inciso V, do art. 97, do Código Tributário Nacional ­ CTN
compete à lei ordinária estabelecer a cominação de penalidades para as ações
ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela
definidas.
JUROS DE MORA. SELIC.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC está em consonância com o
Código Tributário Nacional ­ CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000282/2003-61
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000282/2003­61
Acórdão n.o 1402­004.382
S1­C4T2
Fl. 267

2
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Murillo Lo Visco, Barbara
Santos Guedes (Suplente Convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000282/2003­61
Acórdão n.o 1402­004.382
S1­C4T2
Fl. 268

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou parcialmente improcedente a impugnação da Recorrente e decidiu cancelar a
exigência do primeiro trimestre de 1998 devido a decadência nos termos do artigo 150,
parágrafo quarto do CTN, e manter a parcela do mês de setembro, relativa ao terceiro trimestre,
no importe de R$ 116.975,11, que não foi incluída na anistia da MP 2.222/01, bem como a
exigência de R$ 759,13 relativa ao IRRF sobre rendimentos de trabalho assalariado, que
também não foi incluída no parcelamento e a Recorrente não apresentou defesa relativa a este
crédito.
A Recorrente ofereceu impugnação alegando que antes estava albergada por
liminar em mandado de segurança (processo n° 1998.34.00.002542­4), que tramitou na 2° Vara
Federal do Distrito Federal, que tinha como impetrante a Associação Brasileira de Previdência
Privada ­ ABRAPP e que tinha aderido a anistia da MP 2.222/01. (obs: não consta nos autos a
cópia da liminar que suspendia a exigência do imposto).
Vejamos o restante dos fatos conforme o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata o presente processo do auto de infração lavrado pela
Deinf (RJ), referente ao ano­calendário de 1998, por meio do
qual é exigido do interessado o imposto de renda retido na fonte
­ IRRF, no valor de R$ 242.912,11 (fls. 16/21), acrescido da
multa de 75% e encargos moratórios.
2­ Em procedimentos de auditorias internas nas DCTF do
segundo e terceiro trimestres de 1998, foram constatadas faltas
de recolhimentos do IRRF sobre aplicações financeiras de renda
fixa da pessoa jurídica (código 3426) e de IRRF de rendimentos
do trabalho assalariado (código 0561).
3­ Ao impugnar a exigência, fls. 1/13 (documentos de fls. 25/31),
o interessado alega, em síntese, que:
­ tinha a seu favor liminar concedida em mandado de segurança
(processo n° 1998.34.00.002542­4), que tramitou na 2° Vara
Federal do Distrito Federal, que tinha como impetrante a
Associação Brasileira de Previdência Privada ­ ABRAPP;
­ em que pese as compensações efetuadas, o que representaria a
extinção dos créditos tributários, efetuou os recolhimentos da
presente autuação, nos termos do art. 5° da MP n° 2.222, de
4/9/2001, ao fazer a opção pelo regime especial de tributação
concedido às entidades fechadas de previdência privada;
­ o referido artigo trouxe regra jurídica que concede a
possibilidade quanto ao parcelamento, nos termos do art. 17 da
Lei 9.779, de 19/1/1999, com alteração da redação pela MP n°
2.158­35, de 24/8/2001;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000282/2003­61
Acórdão n.o 1402­004.382
S1­C4T2
Fl. 269

4
­ os débitos objetos desse lançamento foram recolhidos com
outros valores, com isenção de juros de mora e multa, em 6
parcelas;
­ a multa aplicada é elevada, afrontando a legislaç~a o fiscal,
devendo ficar em 2%;
­ a lei que estabelece a incidência da Selic é inconstitucional;
­ à lei ordinária somente é permitido fixar percentual de juros
em patamar igual ou inferior a 1% ao mês, conforme
estabelecido no CTN;
­ não se pode desprezar o art. 193, §3°, da Constituição, ao ditar
que a taxa de juros não pode ser superior a 12% ao ano.
4­ A Deinf (RJ) intimou o interessado para juntar planilhas
demonstrativas do ano de 1998, dos valores de IRRF incluídos
nas medidas preconizadas pela MP n° 2.222/2001, recolhidos
sob o código 8998 (fl. 62). Por falta de atendimento à intimação,
juntou­se às fls. 64/ 150, documentos extraídos do processo
administrativo de acompanhamento da anistia fiscal n°
10768.002603/2003­89.

A DRJ decidiu da seguinte forma:
7­ Da decadência: 2° trimestre.
8­ O lançamento pode ser efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiros (art. 147 do CTN) e por iniciativa
da autoridade nos casos do art. 149 do CTN. A legislação pode
atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do
tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. Na
primeira situação temos
o chamado
“lançamento por
declaração” e na segunda o “lançamento por homologação”.
9­ É importante identificar a modalidade do lançamento,
declaração ou homologação, dada a estrita relação com a
decadência, ou seja, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito.
10­ Em se tratando de lançamento por declaração, há que se
observar o disposto no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, “o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue­se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado ”.
ll­ No lançamento por homologação, se a lei não fixar prazo,
dar­se­á a homologação em 5 (cinco) anos a contar da
ocorrência do fato gerador, conforme estatui o art. 150, § 4°, do
mesmo diploma legal.
[...]
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000282/2003­61
Acórdão n.o 1402­004.382
S1­C4T2
Fl. 270

5
12­ A legislação determina que em se tratando de IRRF, o
tributo seja recolhido sem o prévio exame da autoridade
administrativa. Assim, estamos diante da modalidade de
lançamento por homologação, cujo prazo para lançamento
extingue­se em 5 anos, a contar do fato gerador, exceto nos
casos da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme
disposto no art. 150, §4°, do CTN e desde que haja pagamento.
13­ Portanto, como o lançamento de IRRF foi cientificado
em 4/7/2003 (fl. 57), e houve pagamento do imposto, há que
se declarar a decadência do direito de lançar para o 2°
trimestre.
14­ Do lançamento no 3° trimestre.
15­ O interessado incluiu parte dos valores devidos a titulo
de IRRF sobre aplicações fmanceiras de renda fixa da
pessoa jurídica nos recolhimentos previstos no art. 5° da
MP n° 2.222, de 4/9/2001, conforme documento de fl. 126
extraído
do
processo
n°
l0768.002603/2003­89,
permanecendo a diferença a seguir demonstrada, não
paga:
[...] ver quadro de fls. 159
16­ Quanto ao valor de R$ 759,13, correspondente ao IRRF
sobre rendimentos do trabalho assalariado (fl. 20), além de não
ser objeto da MP n° 2.222/2001, o interessado não apresentou a
comprovação de seu recolhimento.
17­ Portanto, são devidos os valores de R$ 759,13 (vencido em
5/8/1998) e R$ 116.975,11 (vencido em 30/9/1998), totalizando
R$ 117.734,24.

Em relação as alegações sobre constitucionalidade deixou de conhecer e
quanto aos requerimentos sobre multa, juros e taxa selic negou provimento a manifestação de
inconformidade.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo as
mesmas alegações da impugnação, sem acostar aos autos novos documentos.

É o relatório.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000282/2003­61
Acórdão n.o 1402­004.382
S1­C4T2
Fl. 271

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Ao analisar os documentos acostados aos autos, verifiquei que o v. acórdão
recorrido deve ser mantido em seus termos, eis que não consta nos autos a cópia da decisão
liminar que suspendeu a exigência do tributo e também não consta prova de que o valor da
exigência do mês de setembro, relativa ao terceiro trimestre de 1998, foi totalmente incluída no
parcelamento (fl. 126).

Caso restasse comprovado nos autos que a Recorrente realmente tinha
liminar a seu favor antes de ter sido lavrado o Auto de Infração, a situação dos autos seria
diferente, eis que nesta hipótese entendo que a autuação não poderia ter incluído multa e juros
e provavelmente o valor pago no parcelamento seria suficiente para quitar o AI inteiro.

Porém, em sede de Recurso Voluntário a Recorrente não apresenta
documentos para tentar comprovar as lacunas de suas alegações que constam nos autos.

Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus
termos, e o utilizo para fundamentar meu voto.

7­ Da decadência: 2° trimestre.
8­ O lançamento pode ser efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiros (art. 147 do CTN) e por iniciativa
da autoridade nos casos do art. 149 do CTN. A legislação pode
atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do
tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. Na
primeira situação temos
o chamado
“lançamento por
declaração” e na segunda o “lançamento por homologação”.
9­ É importante identificar a modalidade do lançamento,
declaração ou homologação, dada a estrita relação com a
decadência, ou seja, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000282/2003­61
Acórdão n.o 1402­004.382
S1­C4T2
Fl. 272

7
10­ Em se tratando de lançamento por declaração, há que se
observar o disposto no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, “o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue­se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado ”.
ll­ No lançamento por homologação, se a lei não fixar prazo,
dar­se­á a homologação em 5 (cinco) anos a contar da
ocorrência do fato gerador, conforme estatui o art. 150, § 4°, do
mesmo diploma legal.
[...]
12­ A legislação determina que em se tratando de IRRF, o
tributo seja recolhido sem o prévio exame da autoridade
administrativa. Assim, estamos diante da modalidade de
lançamento por homologação, cujo prazo para lançamento
extingue­se em 5 anos, a contar do fato gerador, exceto nos
casos da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme
disposto no art. 150, §4°, do CTN e desde que haja pagamento.
13­ Portanto, como o lançamento de IRRF foi cientificado
em 4/7/2003 (fl. 57), e houve pagamento do imposto, há que
se declarar a decadência do direito de lançar para o 2°
trimestre.
14­ Do lançamento no 3° trimestre.
15­ O interessado incluiu parte dos valores devidos a titulo
de IRRF sobre aplicações fmanceiras de renda fixa da
pessoa jurídica nos recolhimentos previstos no art. 5° da
MP n° 2.222, de 4/9/2001, conforme documento de fl. 126
extraído
do
processo
n°
l0768.002603/2003­89,
permanecendo a diferença a seguir demonstrada, não
paga:
[...] ver quadro de fls. 159
16­ Quanto ao valor de R$ 759,13, correspondente ao IRRF
sobre rendimentos do trabalho assalariado (fl. 20), além de não
ser objeto da MP n° 2.222/2001, o interessado não apresentou a
comprovação de seu recolhimento.
17­ Portanto, são devidos os valores de R$ 759,13 (vencido em
5/8/1998) e R$ 116.975,11 (vencido em 30/9/1998), totalizando
R$ 117.734,24.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e negar provimento para manter o v. acórdão em seus termos.

É como voto.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19740.000282/2003­61
Acórdão n.o 1402­004.382
S1­C4T2
Fl. 273

8

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital